Tribunal: TJMT
Processo: 8021025-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 8021025-83.2019.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA.
Recorrida: NILCENEIA NONATO.
Data do Julgamento: 11/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO - DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – PROPAGANDA ENGANOSA DE LAGO EM ÁREA COMUM – LAGO ARTIFICIAL INACABADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, bem como, a demanda não versa sobre a rescisão do contrato e o valor atribuído a causa encontra-se dentro do teto do Juizado Especial.
2. Rejeito a preliminar de decadência, uma vez que, nos termos do artigo 26 do CDC, decai em 90 dias o direito de pleitear uma das alternativas do art. 20. Por outro lado, a pretensão indenizatória, seja a título de danos materiais ou morais, sujeita-se a prazo prescricional e obedece à regra geral do artigo 205 do Código Civil.
3. De igual modo, não há que se falar em falta de interesse processual, uma vez que a reclamante pugna pelo ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais, pois não fora solucionado pela via administrativa, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.
4. In casu, a falha na prestação do serviço decorre da propaganda enganosa e a ausência da área de lazer do lago artificial.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de a reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8021025-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILCENEIA NONATO - CPF: 404.821.381-49 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (RECORRIDO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO - DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – PROPAGANDA ENGANOSA DE LAGO EM ÁREA COMUM – LAGO ARTIFICIAL INACABADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, bem como, a demanda não versa sobre a rescisão do contrato e o valor atribuído a causa encontra-se dentro do teto do Juizado Especial.

2.

Rejeito a preliminar de decadência, uma vez que, nos termos do artigo 26 do CDC, decai em 90 dias o direito de pleitear uma das alternativas do art. 20. Por outro lado, a pretensão indenizatória, seja a título de danos materiais ou morais, sujeita-se a prazo prescricional e obedece à regra geral do artigo 205 do Código Civil.

3.

De igual modo, não há que se falar em falta de interesse processual, uma vez que a reclamante pugna pelo ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais, pois não fora solucionado pela via administrativa, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

4.

In casu
, a falha na prestação do serviço decorre da propaganda enganosa e a ausência da área de lazer do lago artificial.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6.

Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de a reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022